Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-85.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUATRO CRIMES DE ESTELIONATO E UM DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DESPROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ESTELIONATO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição pelo crime de corrupção de menor por insuficiência de provas, uma vez demonstrado nos autos que o recorrente praticou um dos delitos de estelionato na companhia de uma adolescente, que contava com 17 (dezessete) anos de idade. Na espécie, além de, na fase inquisitiva, a adolescente ter confirmado que recebeu dinheiro do réu para participar da empreitada criminosa e um dos sócios da empresa ter reconhecido a infante, sua versão dos fatos foi confirmada, em Juízo, pelo outro sócio, no sentido de que o contrato de locação fraudulento foi assinado pela adolescente para que o recorrente pudesse, mediante ardil, obter vantagem econômica em prejuízo das vítimas.
2. Deve ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, haja vista que, no caso dos autos, as vítimas utilizavam os objetos do delito de estelionato como forma de trabalho, afetando de sobremaneira o exercício de seus ofícios, o que indica uma maior reprovabilidade da conduta.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria dos crimes de estelionato e de corrupção de menor se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido.
4. O quantum de aumento pela agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria do crime de corrupção de menor, deve guardar proporcionalidade com a pena-base imposta.
5. De acordo com a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, o reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se afigurando este o caso em exame.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), por quatro vezes em concurso material, bem como nas penas do artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90 (corrupção de menor), em concurso formal, reduzir a exasperação da pena-base e diminuir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria do crime de corrupção de menor, redimensionando a reprimenda aplicada de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.